Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015345-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transferência de Unidade, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 035.096.391-62 (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
– LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – ATO APARENTEMENTE DESMOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 7.º, INCISO III, DA LEI N.º 12.016/2009 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme preceitua do art. 125, §§ 4.º e 5.º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar apreciar as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Assim, se no caso dos autos, a parte impetrante não se volta contra a legalidade do ato de transferência, compete ao Tribunal de Justiça à análise da ação mandamental originária.

2. Deve ser mantida a decisão que, em sede de mandado de segurança, defere a liminar pleiteada, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática
proferida por esta Relatora,
que
deferiu o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão que transferiu o impetrante da 20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (Cuiabá) para a 27ª CIPM (Confresa), até o julgamento do mérito do
mandamus
, nos seguintes termos (ID. 174164181):

“
DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”,

impetrado por JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO.

O impetrante circunstancia que “(...) teve uma sindicância instaurada por meio da Portaria nº 42/SIND/CORREGPM/2021, de 19FEV21. Na qual investigava uma suposta pratica de violência doméstica” em desfavor da sua companheira, e, no dia 07.06.2023, recebeu a notificação de que foi declarado culpado, e, “(...) resolveram punir o impetrante com 08 dias de detenção, SUGERINDO ao chefe do estado maior da PM/MT,
a transferência por conveniência da disciplina para o 10º comando regional – 27 companhia independente da Policia Militar – Confresa, com fulcro no art. 20, alínea “b” do regulamento de movimentações de oficiais e praças da PM/MT”.

Aduz que recorreu administrativamente de tal punição, informando que não tem condições de se mudar da Cidade de Cuiabá, MT, para Confresa, MT “(...), pois não tem condições de mudar de município no momento, visto suas filhas estudarem, sua esposa trabalha (como Técnica de Enfermagem) e faz faculdade, e além de todo o exposto o impetrante não tem recursos para seguir com a viagem, lembrando que o destino para onde querem transferir o impetrante é de 14 h 42 min (1.058,9 km) via MT-020 e BR-158”.

No entanto, no dia
30.06.2023,
recebeu a ordem para que se apresente, no dia subsequente, na 27ª Companhia Independente de Policia Militar de Confresa, pronto para o serviço.

Sustenta que,
“o Estado não pode, colocar uma punição tão dura, colocando o servidor público em uma situação em que tenha que optar pelo seu sustento ou a convivência familiar”,
bem como, fere o direito funcional do autor, uma vez que “(...) a movimentação por conveniência da disciplina imposta ao impetrante configura medida disciplinar acessória”.

Por fim, aponta, ainda, “(...) a presença das circunstâncias atenuantes em favor do impetrante, nos termos do art. 24, I, II e IV, CDME, como a constatação de bons antecedentes; a relevância de serviços prestados; a influência de fatores diversos, devidamente comprovados e justificados”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“
A)
O recebimento do presente mandado de Segurança, bem como;

B)
Que seja deferida
LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARTS,
a imediata suspensão do ato impugnado considerando, a fim de que o
SD PM JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO continue fazendo parte da 20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (CUIABÁ);

C)
Que sejam
notificadas as autoridades coatoras
para, no prazo de 10 (dez)

dias, prestarem informações, em conformidade com o disposto no art. 7º, I, da

Lei nº. 12.016/09;

D)
Que seja
ouvido o membro do Ministério Público,
no prazo estipulado pelo

art. 12 da Lei nº. 12.016/09;

E)
Que, ao final,
seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
revolveu transferir o impetrante para a

27ª CIPM (CONFRESA), confirmando a liminar concedida no sentido de que o

mesmo possa continuar residindo e trabalhando na
20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (CUIABÁ),
por ser seu direito líquido e certo; e

(...)” (destaques no original)

É o relato do necessário.

DECIDO.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil” (destaquei).

De início, cumpre destacar que ao policial militar não é garantida a inamovibilidade, máxime porque o Decreto Estadual n.º 591, de 26.08.1980, que
“Dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”,
prevê a possibilidade de transferência
ex offício.

Ademais, como se sabe, a transferência é um ato de provimento derivado, por meio do qual o servidor é deslocado dentro da mesma unidade federativa a que pertence, passando, todavia, a exercer as suas atribuições em local distinto do originário.

Ressalta-se, por oportuno, que a motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo.

Da análise dos autos, verifica-se, em sede cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, porquanto na “Tramitação de Notas” (ID. 173963151) não há qualquer motivação expressa a justificar a transferência por necessidade do serviço.

Nesse sentido, já se manifestou esse Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
– ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade.

A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato.

Verificado que o ato de remoção
ex officio
do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

(N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Além disso, o impetrante demonstrou que sua esposa, a Sra. Nathalia Laizy Ferreira Albuquerque, está matriculada na Universidade Anhanguera – UNIDERP (ID. 173959695), e que exerce o cargo de Técnica de Enfermagem, no Hospital e Maternidade São Mateus, na escala de 12x36 (ID. 173959696), bem como ser o genitor de 02 (duas) infantes, quais sejam: Heloisa Ferreira Albuquerque (DN: 30.06.2021) e Joana Laizy Ferreira Albuquerque (DN: 24.05.2013), logo, a sua transferência para o Município de Confresa, MT, certamente, trará grande prejuízo à unidade familiar.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO
a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão que transferiu o impetrante da 20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (Cuiabá) para a 27ª CIPM (Confresa), até o julgamento do mérito do
mandamus.

Notifique-se a parte impetrada do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante alega, preliminarmente, que a competência para julgamento de toda e qualquer ação que vise à anulação de ato administrativo disciplinar militar é da Justiça Militar, nos termos do artigo 125, §4.º, da Constituição Federal, logo, a presente ação constitucional deve ser remetida para a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá.

Insiste na legalidade da transferência por conveniência da disciplina impetrante, porque
“(...) o ato de transferência do impetrante devidamente fundamentado tendo como premissa a legislação do Estado de Mato Grosso, notadamente na Lei Complementar nº 386/2010 (Lei de Organização Básica da PMMT), Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e no Decreto nº 591/1980 (Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da PMMT)”.

Assevera, ainda, que
“(...)
não se evidencia qualquer nulidade no processo

administrativo que concluiu pela remoção do impetrante,
uma vez que a

regularidade processual foi obedecida, em especial ao devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa
”. Ademais, destaca que a gravidade da conduta e a necessidade de conduta ilibada e compatível com a função militar.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer
“(...) o
seguimento e provimento
deste Agravo Interno, para
reformar a decisão monocrática da relatoria
de ID 174164181”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 181100166).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA, interposto contra
decisão singular que deferiu a medida liminar pleiteada por JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (ID. 174164181), qual seja, a suspensão dos efeitos da decisão que transferiu o impetrante da 20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (Cuiabá) para a 27ª CIPM (Confresa), até o julgamento do mérito do
mandamus.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com efeito, de acordo com o
art. 125, §§ 4.º e 5.º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar apreciar as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Assim, se no caso dos autos, a parte impetrante não se volta contra nenhum ato disciplinar, advindo de uma penalidade ou sanção, mas sim com relação à legalidade do ato de “transferência por necessidade do serviço”, tratando-se de ação com pedido de natureza exclusivamente civil, compete à Justiça Comum Estadual a análise da demanda.

De igual modo, considerando que os atos administrativos praticados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a teor do disposto no artigo 96, inciso I, “g,” da Constituição Estadual
,
rejeito

a preliminar de incompetência suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

DO MÉRITO:

Conforme exposto alhures, a motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e inescusável, não existindo, nesse ponto, discricionariedade por parte da Administração a respeito da necessidade e/ou conveniência de expô-la ao conhecimento público, e, diante de sua própria finalidade ontológico, a motivação deverá ser, necessariamente, apresentada antes ou concomitante à prática do ato administrativo.

Assim, mormente diante da afetação dos interesses particulares dos servidores, ainda que o mérito da questão esteja inserido na esfera discricionária da Administração Pública, o ato administrativo de transferência deve ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do a
to atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na transferência,
ex officio
, do impetrante da 20º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TATICA (Cuiabá) para a 27ª CIPM (Confresa).

Da análise dos autos, verifica-se, em sede cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, porquanto na “Tramitação de Notas” (ID. 173963151) não há qualquer motivação expressa a justificar a
transferência por necessidade do serviço, sem ônus para o Estado.

Isso porque, o art. 2.º e art. 6.º, incisos V e XIII, da Lei Complementar n.º 386, de 05 de março de 2010, que
“Dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”,
fazem menção à competência e atribuições do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como o art. 132, da Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, que
“Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso”,
refere-se apenas ao direito de ajuda de custa ao servidor militar estadual, logo, ausente o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à prática do ato de movimentação do impetrante.

Destarte, não há como concluir que a referida movimentação teve como justificativa a aventada “conveniência da disciplina”, modalidade prevista no art. 20, do Decreto Estadual n.º 591, de 26 de agosto de 1980, tal como alegado nas razões do agravo interno, porquanto não há qualquer indicativo nesse sentido.

A propósito, confira-se o teor do ato acoimado de ilegal:

Ressalta-se, por oportuno, que não se trata de interferência do Poder Judiciário nas atribuições conferidas ao Executivo, mas de exercício do controle dos atos administrativos, que tem arrimo no artigo 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal, e visa assegurar aos cidadãos direitos constitucionais.

Destaco que, com isso, não se está adentrando no mérito do processo administrativo, mas apenas, e tão somente, na legalidade do ato de “transferir polícia militar por necessidade do serviço”, consubstanciado na “Tramitação de Notas” (ID. 173963150), em razão da insuficiência/deficiência de motivação.

Além disso, o pedido liminar, também, foi deferido com justificativa no perigo da demora, porquanto a manutenção do ato coator implicaria em grave prejuízo à unidade familiar.

Desse modo, em que pese a argumentação desenvolvida pela parte agravante, conclui-se que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pelo menos, até a análise do mérito pelo Colegiado, diante da ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou vulnerar, ao menos por ora, o entendimento esposado por esta Relatora.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência nos autos do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023